Tribunal: TJDFT
Processo: 0739405-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO PATERNO DE VISITAÇÃO. FILHA MENOR. NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. AVALIAÇÃO. RISCO PARA A CRIANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A guarda consiste na obrigação de prestar assistência material, moral e educacional à criança ou ao adolescente, poderá ser unilateral ou compartilhada e deve ser prioritariamente atribuída aos parentes de primeiro grau, sem prejuízo do direito de visita do pai ou da mãe em cuja guarda não estejam os filhos (art. 33, ECA ,e arts. 1.583, 1.584, § 5o, e 1.589, todos do CC).
2. Embora a suspensão da convivência entre genitores e filhos deva ser considerada excepcional; havendo fundado receio de violação à integridade dos direitos fundamentais da criança, diante das informações colacionadas aos autos que traduzem, por ora, a incapacidade do genitor em prover a adequada segurança à infante, deverá ser mantida até a dilação probatória - estudo psicossocial.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.